Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-25.2024.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. Adicional de insalubridade. Recurso desprovido.
I. caso em exame
1. Servidor público do Município de Iepê (motorista de ambulância) ajuizou ação para reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período pandêmico. A sentença julgou procedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. Adicional de insalubridade. Recurso desprovido.
I. caso em exame
1. Servidor público do Município de Iepê (motorista de ambulância) ajuizou ação para reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período pandêmico. A sentença julgou procedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, conforme laudo pericial.
III. Razões de decidir
3. O laudo confirmou a exposição do autor a condições insalubres em grau máximo durante a pandemia, justificando o adicional de 40%, mesmo com o uso de EPI.
4. O Município não apresentou provas suficientes para infirmar as conclusões do perito, limitando-se a alegações genéricas.
5. O Anexo 14 da NR-15 estabelece que profissionais que tiveram contato com pacientes em área de isolamento por doenças infectocontagiosas como a Covid-19 fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo no período apontado.
IV. Dispositivo e tese
7. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade em grau máximo é devido no período pandêmico, quando comprovada a exposição a agentes nocivos. 2. O fornecimento de EPI's não garante eliminação completa do agente insalubre. 3. O Anexo 14 da NR-15 estabelece as situações em que deve ser reconhecido o pagamento do adicional no grau máximo.
Legislação citada:
CF/1988, art. 7o, XXIII; CPC, arts. 85, § 2o e § 11o, 496, I; EC 113/2021, art. 3o; EC 136/2025.
Jurisprudência citada:
STF, Súmula Vinculante no 37;
TJSP, Apelação Cível 1011786-04.2021.8.26.0482, Rel. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 12.06.2023.
TJSP, Apelação Cível 1000177-66.2024.8.26.0240, Rel. Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, J. 16.10.2025.